Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-11.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002599-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA HEROTIDES RODRIGUES ALVES - CPF: 004.962.728-70 (RECORRENTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0221-65 (RECORRIDO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPRA DE PRODUTO PELA
INTERNET
– PAGAMENTO DE BOLETO – NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – VÍTIMA DE ESTELIONATO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CULPA DAS PROMOVIDAS – INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO PERCEBIDOS PELO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA SUA E DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo
demonstração da renda mensal da promovente e

comprovada a hipossuficiência da parte, cabível a concessão do pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 99, §7°, do Código de Processo Civil.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude ou a culpa exclusiva do consumidor que age sem a devida cautela, exclui a responsabilidade das promovidas que não praticaram quaisquer condutas ilícitas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve fraude na emissão e pagamento do boleto, tendo agido o consumidor com falta de cautela, configurando culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de justiça gratuita total, argumentando que não possui condições de arcar com as custas judiciais caso seu apelo seja julgado improcedente. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a promovida Lojas Americanas foi revel na presente ação, tendo requerido a nulidade da citação que foi indeferida, não podendo os fundamentos e esclarecimentos apresentados por ela serem considerados verdade, bem como que o boleto foi emitido com nome da Americanas.

Argumenta que as promovidas Facebook e o Mercado Pago participam da cadeia de consumo ao ofertarem suas plataformas, utilizando também os dados de seus usuários aos anunciantes.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Houve apresentação de contrarrazões pelas promovidas, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA

O magistrado
a quo,
ao receber o recurso da promovente, proferiu decisão deferindo a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do pagamento do preparo do recurso.”.

A promovente aditou o recurso inominado e arguiu preliminar com pedido de justiça gratuita total, ao argumento de que apesar da gratuidade ter sido deferida somente quanto ao pagamento do preparo, não possui condições de arcar com as custas do processo após o julgamento do recurso.

Compulsando os autos, vejo que a promovente juntou comprovante de benefício previdenciário atestando que recebe valor mensal no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

O art. 98, §1º, I e VI, do CPC, assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...)

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Havendo
demonstração da renda mensal da promovente e
comprovada a hipossuficiência da parte, cabível a concessão do pedido de justiça gratuita também quanto ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Isto posto, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 99, §7°, do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de fraude na aquisição de produto pela
internet
. Alegou a promovente que no dia 15.05.2019, ao ver anúncio no
site
da promovida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, adquiriu pela
internet
, na loja virtual da promovida LOJAS AMERICANAS S.A., uma máquina de lavar e secar roupas, da marca LG, pelo valor de R$ 942,50 (novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) tendo efetuado o pagamento do boleto bancário, cuja transação fora intermediada pela promovida MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Aduz que após passado o prazo de 10 (dez) dias úteis, resolveu verificar o
status
da compra e não conseguiu encontrar o produto, tendo entrado em contato telefônico com a promovida Lojas Americanas e sido informada acerca da inexistência da compra (protocolo n. 2519052021109).

Procurou o Procon (FA n. 51.001.001.19-0007543) para tenta resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito.

Inicialmente, cumpre destacar, que em que pese tenha sido indeferido o pedido de nulidade de citação da promovida Lojas Americanas, não fora decretada a sua revelia, tendo havido a devida juntada de manifestação informando que a compra não fora feita em seu
site
, já que se tivesse sido feita, a promovente certamente conseguiria acessar o resumo da compra por meio de seu cadastro, onde constaria o número do pedido, acesso à nota fiscal e informações sobre a entrega.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que segundo o magistrado
a quo
a promovente

não observou as cautelas mínimas ao efetuar o pagamento do boleto, restando clara a sua culpa exclusiva.

Não se verifica a existência de qualquer ato ilícito praticado pelas promovidas, não havendo nexo causal entre sua atividade e os danos sofridos pelos consumidores.

Inexiste nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Embora o boleto fraudado indique como beneficiário “Americanas.com” vejo que se trata de mera informação inserida por terceiro, posto que traz CNPJ divergente do verdadeiro da empresa. Além disso, o comprovante de pagamento nem mesmo indica a empresa como beneficiária, já que somente informa o “MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.”.

Tal como alegou a promovida Mercado Pago em contestação, o boleto pago pela promovente foi enviado diretamente por vendedor de produtos que atuou como fraudador, não sendo emitido no
site
oficial, o que comprova a ausência das cautelas necessárias.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico de compra de produto pela
internet
, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira pela mera emissão de boleto, ainda mais quando forneceu as informações necessárias à identificação dos fraudadores, fornecendo-as ao consumidor.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva

do consumidor ou

de terceiro.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão em relação à parte Recorrente se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021